Tribunal: TJDFT
Processo: 0705567-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0705567-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AMERICO ILHA PEIXOTO AGRAVADO: ARISTIDES BENINI D E S P A C H O O recurso veio desacompanhado do preparo recursal e com pedido de gratuidade de justiça. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que a parte agravante recebe remuneração bruta aproximada de R$26.394,32 e os gastos elencados no extrato bancário do agravante (ID 43705907) revelam que não pode ser considerado pessoa com hipossuficiência econômica. Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo na forma dobrada, sob pena de não conhecimento do recurso (Art. 1.007, §4o, CPC). Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito de urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora